Tribunal: TJMT
Processo: 0014832-73.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014832-73.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR - CPF: 694.158.031-34 (APELANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), NAIARA EDUARDA BRITO SALA - CPF: 009.947.391-76 (ADVOGADO), FILIPE BORGES DE ARRUDA - CPF: 709.366.841-00 (APELANTE), P H F PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME - CNPJ: 16.662.211/0001-20 (APELADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), FLAVIO ENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 918.885.651-87 (APELADO), FERNANDO BORGES COSTA - CPF: 838.703.261-15 (APELADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A QUESTÃO DE ORDEM E, POR MAIORIA, ACOLHERAM A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO JULGADA ANTECIPADAMENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Em análise anterior, por meio de julgamento de Recurso de Agravo de Instrumento, a Câmara concluiu pela necessidade da ampla instrução probatória. Todavia, o processo não foi instruído e a lide julgada antecipadamente. Evidente o cerceamento de defesa. Sentença anulada com o retorno dos autos à origem para a completa instrução, inclusive, a fim de facilitar a fase de cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Ricardo Lumina Cintra Junior e Felipe Borges e Arruda ingressaram com uma ação que denominou de – ordinária de rescisão contratual c/c cobrança de perdas e danos – em face de PFH – Produções Artísticas Ltda., Flávio Henrique de Oliveira e Fernando Borges Costa, todos identificados e representados nos autos.

Causa de Pedir – Narram que requeridos são músicos; dupla sertaneja ‘Pedro Henrique e Fernando’ enquanto que os requeridos são empresários do ramo musical. (...) Que, como músicos, em meados de 2008, passaram a exercer a profissão na casa musical ‘GERÔNIMO WEST MUSIC’, em troca de cachê no valor aproximado de R$ 800,00 (à época). (...) Que em Janeiro de 2009, os requeridos propuseram ser empresários da dupla e agenciamento artístico, além de assessoramento. (...) Que os requerentes procederam todo tipo de investimentos na dupla sertaneja, formada pelos requeridos. (...) Que, apesar de todos os investimentos que foram narrados na inicial, foram surpreendidos, em setembro/2014, com revogação de procuração que concedia poderes ao 1º requerente para administração da dupla sertaneja. (...) Que foi apurado um débito dos requeridos no montante de R$ 819.020,00 (oitocentos e dezenove mil e vinte reais), que nunca foi contestado pelos requeridos e, de igual forma, não foi quitado.

Do Pedido – Apoiado na rescisão contratual de forma ilícita e abusiva dos requeridos, a ação visa o recebimento do valor acima (R$ 819.020,00) pelos investimentos feitos; R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mi reais), a titulo de multa contratual; condenação dos requeridos em danos morais, sugerindo o valor não inferior a 60 (sessenta) salários mínimos; verbas decorrentes da sucumbência prescrita no CPC.

Da Sentença – Alcançada a fase de sentença, o magistrado titular da 7ª. Vara Cível desta Capital, fazendo as razões de decidir, julgou parcialmente procedente a demanda e, apenas rescindiu o contrato formalizado entre as partes. Não houve o deferimento das perdas e danos ou dos danos morais almejados pelos autores. Vencidos em parte insignificante os requeridos, os autores foram condenados nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.

E, na mesma sentença, extinguiu o processo cautelar em apenso, sem resolução do mérito, restando, de igual forma, condenado os autores no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estabelecidos estes em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado à causa cautelar.

Do recurso – Em preliminar, sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, já que a questão não comportava julgamento antecipado da lide com manifesto prejuízo aos recorrentes. No mérito - Sustentam os apelantes, buscando a reforma da sentença, no que tange a ausência de albergar seu direito em face do valor pecuniário pretendido. Em relação ao valor de R$ 819.020,00 (oitocentos e dezenove mil e vinte centavos), afirma a existência de provas de materialização deste, em face da prestação de contas não contestada. De outro lado, sustenta a legalidade da exigência de pagamento da multa contratual, esta no importe de R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais) e, por último os danos morais pretendidos, sugerindo o valor correspondente a 60 (sessenta) salários mínimos com a adequação necessária em relação à sucumbência

.

E, se, eventualmente mantida a sentença, almeja a redução em relação à condenação dos honorários advocatícios em patamar máximo, como o constante da sentença recorrida.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando os requeridos/apelados pela manutenção integral da sentença recorrida, pelos seus próprios argumentos.

Incluir na pauta para julgamento, providências de estilo, intime-se e cumpra-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Satisfeitos os pressupostos formais de admissibilidade do recurso, intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso aviado.

Não se vê, nos autos, a rigor dos limites tratados na lide, as provas documentais apresentadas, necessidade de outros elementos para se chegar ao mérito da ação. Dos autos estão a constar que, em despacho saneador, de fls. 1146, o magistrado determinou que as partes especificassem as provas. Constam dos autos, de fls. 1153/1154, que os apelantes pugnaram pela prova testemunhal e pela juntada de documentos. Com relação à primeira, de nada esclareceria já que, em relação à existência do liame contratual entre as partes, é incontroversa esta situação jurídica.

De outro lado, em relação a documentos, estes, indispensáveis à solução da lide, dentro dos limites tratados na inicial, já estão encartados nos autos, despesas pertinentes a investimentos feitos pelos autores na dupla sertaneja e, sobretudo, materializados por documento outro escrito, formalizado entre as partes, onde consta o valor gasto (R$ 819.020,00) e, portanto, além de que, quaisquer outros documentos a serem juntados pelos autores, contrairiam o prescrito no artigo 434 do CPC vigente (art. 396, CPC/73), não são indispensáveis para a solução principal da demanda, rescisão do contrato. Portanto, em primeiro plano, esvazia a pretensão de cerceamento de defesa, que, em verdade, em certos aspectos, se confunde com o próprio mérito o que faz desnecessário tópico específico, ficando aqui o registro inicial.

Poi
s bem!

QUESTÃO DE ORDEM.

Antes de adentrar no julgamento do recurso a eminente Desembargadora Marilsen Andrade Adário suscitou QUESTÃO DE ORDEM, no que tange a existência de CONEXÃO desta Ação de Rescisão Contratual proposta por RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR e FELIPE BORGES E ARRUDA em face de PFH – PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA e FERNANDO BORGES COSTA com a Ação de Prestação de Contas, processo de n. 43208-06.2015.811.0041, Código 1043339, com trâmite perante a 11ª Vara Cível da Comarca da Capital, que foi promovido pelos apelados em face dos apelantes.

Foram oportunizadas a ambas as partes para se manifestarem sobre este incidente trazido pele eminente Desembargadora, cumprindo, desta forma, os predicados dos artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil.

A questão é singela, embora de transcendental importância a intervenção da eminente colega. Não se registra, no caso em apreço, a figura da conexão.

Isto porque, em primeiro aspecto, a conexão é derivada, sobretudo para que sejam proferidas decisões conflitantes sobre um mesmo fato gerador. E, no caso em apreço, com o julgamento da ação de rescisão contratual, agora em fase recursal, não há o que se falar em decisões conflitantes.

Desta forma, não há conexão quando um dos processos já está julgado, no caso, o que ora está sendo apreciado em grau recursal.

A propósito, é firme a jurisprudência.

'
Não há conexão quando um dos processos já foi julgado, inclusive tento transitado em julgado a sentença. E não havendo conexão, não há prevenção. Súmula 235 do STJ. (TJRS, Conflito Negativo de Competência julgado procedente, número 70082753971, Décima Oitava Câmara Cível, Relator Des. PEDRO CELSO DAL PRA, julgado em 30/10/19).

Esta questão já está sumulada pelo colendo STJ.

‘A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado’. (Súmula 235).

Por outro lado, embora somente o argumento acima se apresente suficiente para dirimir esta questão, no caso presente residem certas peculiaridades que não podem ser desconsideradas.

Enfatizando a rescisão contratual pugnam os autores pelo recebimento da importância de R$ 819.020,00 (oitocentos e dezenove mil e vinte reis), em face de suposto investimento na dupla sertaneja, apresentando os respectivos demonstrativos, através de um documento que denominou de Ata de Reunião de Prestação de Contas. E, como consta do próprio documento, apresentado aquele valor de suposto investimento na dupla sertaneja PEDRO HENRIQUE E FERNANDO, tratava-se de um documento provisório e dependia de outros aspectos que, posteriormente não foram feitos. (um futuro acerto final de contas que nunca se concretizou).

E, neste contexto e para tal finalidade a dupla sertaneja PEDRO HENRIQUE e FERNANDO ingressou com a AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ainda em tramitação perante a 11ª. Vara Cível desta Capital. Deve ser visto, ainda, que em face deste processo, o voto que ainda será submetido a julgamento por esta colenda Câmara, é límpido em anotar que ‘(...) ‘
a situação de direitos, haveres e obrigações, deve ser tratada justamente naquela ação de prestação de contas já mencionada linhas acima’.
(sic).

Desta forma, por todos os ângulos que se vê, não reside como acatar a existência de CONEXÃO, como aventada pela insigne Desembargadora que a suscitou.

Rejeito-a e, neste aspecto, o julgamento deste recurso de apelação é a consequência normal do desenvolvimento regular do andamento recursal.

É como voto.

Mérito.

Conforme constam dos autos, os apelantes, em preliminar, agigantaram a pretensão de nulidade da sentença, já que, aos seus entendimentos, existem fatos que deveriam ser provados, notadamente os investimentos feitos para que a dupla sertaneja galgasse o sucesso almejado. Neste aspecto, como prova, apresentou documento sob a rubrica de ATA DE REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (de fls. 59 dos autos), com documentos a ela anexados, num suposto investimento no montante de R$ 819.020,00 (oitocentos e dezenove mil e vinte reais). (fls. 60).

E, conforme se vê do documento (fls. 60), consta que ‘já estando os participantes entendimentos para a prestação de contas e a participação de cada participante, tudo conforme documentos apresentados e em poder da mesa’. (sic)

Ao que se vê; esta prestação de contas não ocorreu. Em face deste aspecto, constam dos autos a existência de uma ação de prestação de contas, processo sob número 43208-06.2014.811.0041 – ID 10043339, em trâmite perante a 11ª. Vara Cível da Comarca desta Capital, que foi proposta pelos requeridos/apelados, em face dos autores/apelantes.

Verifica-se, por outro aspecto, que nesta ação de prestação de contas, com rito próprio e duas fases distintas; a primeira em relação à possibilidade jurídica do pedido; a segunda para apresentação dos documentos pela parte/requerida (aqui apelantes) e, ou, em caso contrário, dar valia as que forem apresentadas pela parte/autora (aqui apelados), para, ao final, o que resultar apurado, consolidar em titulo executivo judicial, para fins e efeitos de liquidação, dentro dos conformes com o estabelecido pelos artigos 550 e 553 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, ao firmar sua convicção, para, de resto, anotar que, em relação à ação, no que tange aos valores exigidos, isto é, R$ 819.020,00 (oitocentos e dezenove mil e vinte reais) e, em relação à multa pretendida, na ordem de R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais), o magistrado que subscreveu a sentença recorrida, assim posicionou ‘Assim, por qualquer ângulo em que analise a questão, é flagrante a parcial procedência da ação promovida pelos autores, somente para declarar rescindido o contrato havido entre as partes, porquanto não faz jus às indenizações pleiteadas, tampouco a multa contratual, visto que deu causa à rescisão’. (sic).

Realmente, correto o posicionamento do magistrado em declarar rescindido o contrato atribuindo culpa aos autores desta demanda. Isto porque, como bem salientou o magistrado nas suas razões de decidir; ‘Assim, ao meu entender, a ausência de repasses devidos aos Requeridos, ou, ainda a ausência de prestação de contas, motivou os desentendimentos entre as partes litigantes’. (sic)

Como administradores da carreira profissional dos requeridos, tinham obrigação de prestar contas, quer do faturamento bruto, quer das despesas gastas para se chegar a um valor líquido para reparti-lo, conforme previsão contratual, o que não se registrou no caso. No caso em apreço, apurado o valor líquido, caberia aos autores/apelantes 40% (quarenta por cento) e para os réus/apelados 60% (sessenta por cento).

Neste particular, em face das nuances acima, correta a decisão de piso que, fazendo suas razões de decidir, anotou como responsável pela rescisão contratual os autores e, por conseqüência lógica, não havia o que se falar em condenação dos requeridos na multa contratual prevista no contrato e, de igual forma, faltou razão jurídica para acalentar a pretensão dos autores em relação a danos morais, estes inexistentes.

Assim, em se tratando de cláusula penal, também chamada pena convencional como ensina NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA NERY: ‘é pacto acessório à obrigação principal, no qual se estipula a obrigação acessória que deve seguir o principal, no qual se estipula a obrigação de pagar pena ou multa, para o caso de uma das partes se furtarem ao cumprimento da obrigação’. (Código Civil Anotado, 8ª. Edição, São Paulo, RT, 2001, pag. 526).

Quem furtou ao cumprimento da obrigação, no caso em apreço, não restam dúvidas que foram os autores. Administraram a carreira da dupla sertaneja, firmaram contratos, receberam valores, mas não prestaram contas, resumindo tão somente na entrega de valores insignificantes. Se houve a revogação da procuração outorgada em favor dos autores por parte dos réus, não se vê, em face dos atos ilícitos cometidos por aqueles, qualquer dose de ilegalidade.

Mas, não há como albergar o posicionamento do magistrado quando anota que, em relação à análise dos contratos, aquele valor cobrado dos investimentos, no montante de R$ 819.020,00 (oitocentos e dezenove mil e vinte reais), já estaria sendo cobertos pelos faturamentos dos contratos.

A função do juiz é de interpretar e aplicar a lei, tudo numa só operação, ao fato que lhe é posto dentro do seu ofício jurisdicional. Nada, além disto. O julgador, para formar sua convicção, o fez com aspectos meramente hipotéticos.

Assim pronunciou: ‘Ocorre que muito embora. Os autores tenham trazido aos autos comprovantes de despesas, é notório que o faturamento bruto (fls. 344/353), também trazido pelos autores, foi superior ao gasto apresentado’. (sic).

Mas, em verdade, esta questão sequer poderia ser alvo daquela cobrança por parte dos autores. Falta-lhe interesse processual, segundo penso.

Isto porque, no caso em apreço, a rigor do que estou formalizado entre as partes, no documento que restou denominado de ATA DE REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS onde se apurou o valor investido de R$ 819.020,00 (oitocentos e dezenove mil e vinte reais), de fls. 60, restou pactuado que se tratava apenas de um levantamento unilateral e que, para se chegar ao valor exato, de uma fase posterior, em futuro acerto de contas em relação ao faturamento pelos ‘shows’ feitos pelos requeridos e sob administração dos autores.

Como anotou naquele documento: ‘havendo necessidade de outros documentos estes serão informados pelo Sr. Daniel ao Sr. Ricardo, já estando os participantes em entendimentos para prestação de contas’. (sic). Documento assinados pelos autores e pelos requeridos.

Deparamos, no caso, com um acerto de contas onde apenas apresentou os débitos dos requerido, condicionando a situação na apresentação de futura prestação de contas, justamente para serem trazidos os créditos dos mesmos e, ao final, se chegar a um valor certo e determinado.

De conhecimento que a interpretação de um ajuste contratual exerce, concomitantemente, função objetiva e subjetiva, pois, além de analisar suas cláusulas, deve ser interpretada a intenção comum dos contratantes.

Depara-se, no caso, que aquele acerto primeiro, apresentação das supostas despesas com investimentos por parte dos autores nos requeridos (dupla sertaneja), consignando, ainda, que, mais tarde, haverá a prestação de contas em relação aos créditos pelo faturamento nos ‘shows’, depara-se, no caso, do que a doutrina registra como contrato condicional, isto é, dependente para sua consolidação, de aspectos futuros a serem examinados, no caso, para se chegar ao valor, indispensável, como convencionaram, a efetiva prestação de contas.

Nestas condições, dentro do prescrito nos artigos, 125 e 126 do Código Civil:

'Art. 125 – Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá direito o que ele visa.

Art. 126 – Se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva, e, pendente esta, fizer quanto àquelas novas disposições, estas não terão valor, realizada a condição, se com ela forem incompatíveis’.'

Por outro lado, são lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, a ordem publica ou aos costumes, segundo o prescrito no artigo 122, ainda do CCB.

Bem a propósito os ensinamentos de SILVIO RODRIGUES:

‘O princípio de força vinculante das convenções consagra a idéia de que o contrato, uma vez, obedecidos os requisitos legais, se torna obrigatório entre as partes, que dele não se podem desligar senão por outra avença, em tal sentido. Isto é, o contrato vai constituir uma espécie de lei provada entre as partes, adquirindo força vinculante igual a do preceito legislativo, pois vem munido de uma sanção que decorre da norma legal, representada pela possibilidade de execução do devedor. PACTA SUNT SERVANDA. (Direito Civil, v. 3, Saraiva, 1999. Pag. 27)’. (grifei).

Tais aspectos me levam a divergir da sentença recorrida quando o magistrado optou pela improcedência do pedido de cobrança daqueles valores.

Primeiro porque, como anotado acima, as suas deduções, formando valores imaginários, anota-se tão somente aspectos meramente hipotéticos que não induzem qualquer confiança de que, em relação a tais aspectos, está correto. Sequer foi apresentado cálculo aritmético, indispensável à elucidação de valores.

Segundo porque, em se tratando de acerto condicional, obrigando-se, no futuro, a prestar contas da obrigação, não é caso de aspecto meritório e sim de condições da exercer aquele direito, não visualizando, desta forma, neste tópico, interesse de agir.

Aliás, frise-se, que já existindo ação de prestação de contas agitada pelos requeridos em face dos requerentes, justamente para cumprimento do acordado naquele documento anotado como ATA DE REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, a situação de direitos, haveres, obrigações, deverá ser tratada nesta ação, em andamento perante a 11ª. Vara Cível desta Capital, conforme registrado nos autos.

DO FEITO CAUTELAR – A cautelar proposta, julgamento em conjunto, dizia respeito à pretensão de que fossem os requeridos obrigados a apresentarem todos os contratos firmados com terceiros depois da revogação da procuração que outorgava poderes aos autores. A liminar, em data de 26/11/2014 foi indeferida pelo magistrado de piso. Submetido em grau recursal, agravo de instrumento n. 160930/2014, na relatoria do Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, restou mantida neste sodalício mato-grossense. Sobreveio decisão julgando improcedente aquela ação. O feito cautelar visa manter a identidade da situação no decorrer do processo. Se a ação principal é julgada improcedente, como corolário jurídico natural, a cautelar, dependente daquele, deve seguir o mesmo destino.

Isto porque, o processo cautelar é procedimento judicial que visa prevenir, conservar, defender ou assegurar a eficácia de um direito. Surge, portando, como um instrumento pronto e eficaz de segurança e prevenção para a realização dos interesses dos litigantes tratados ou a serem tratados no processo principal.

Desta forma, improcedente o pleito principal, descabe qualquer consideração diversa em relação ao processo cautelar. Quanto o bastante para manter incólume a sentença, nesta parte.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Julgando simultaneamente o feito principal e o cautelar em apenso, em relação à verba honorária, o magistrado condenou os apelantes/autores, nos custos do processo e honorários advocatícios, estes fixados separadamente em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.

É certo que o profissional do direito deve ser remunerado de forma digna, como administrador da justiça que é (art. 133 da CF). Contudo, não pode perder de vista que para fixação, deve o juiz ater-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, complexidade da causa, demora na solução da demanda e outros atributos que, igualmente, devem ser sopesados. Por outro lado, a condenação em verba honorária em valor que não corresponde os trabalhos desenvolvidos pelo advogado, em valor exagerado, deve ser visto como enriquecimento ilícito, que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

No caso em apreço, deparamos que o valor dado a causa, em relação ao feito principal, há mais de 04 (quatro) anos, foi na ordem de R$ 1.711.820,00 (um milhão, setecentos e onze mil, oitocentos e vinte reais). Por outro lado, em relação ao feito cautelar em apenso, o valor dado à causa foi de R$ 10.000,00, (dez mil reais), em data de 25/11/2014.

É imperativo que a remuneração do advogado, a titulo de sucumbência, que nada tem a ver com os honorários contratados, seja condizente com o trabalho realizado, dentro de uma análise objetiva, levando em consideração os aspectos mencionados linhas anteriores, mas, assim como não podem ser aviltantes, não podem ser excessivos e, no caso em comento, da forma feita, em relação ao processo principal, verifico que o mesmo está alem do razoável, do proporcional e, portanto, merece o necessário ajustamento.

Deve ser visto, ainda, que a regra consolidada no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, fixa critérios quantitativo e qualitativo para fixação dos honorários de sucumbência, tendo em vista que, além de estabelecer percentuais mínimos e máximos, determina que o juiz que observe também o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo exigido ara o serviço (alíneas a, b, c, do § 2°).

Assim, exercendo o juízo de equidade, amparado pelos critérios quantitativos e qualitativos dos trabalhos desenvolvidos pelos advogados, entendo que, em relação à causa principal, os honorários devem ser fixado no mínimo legal, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, no que tange ao feito principal. Em relação ao cautelar, pelos mesmos critérios acima delineados, mantém-se o fixado na sentença (20% sobre o valor atualizado da causa).

Conclusão – Correta a sentença que, fazendo suas razões de decidir, atribuiu culpa dos autores em relação à rescisão contratual decretado pela sentença e, em conseqüência, não havia o que se falar em pagamento da multa penal prevista no contrato e, de igual sorte, em relação aos danos morais pretendidos. Modifica-se a sentença, tão somente em relação à cobrança dos supostos valores de investimentos feitos na dupla sertaneja, anotando-se, neste particular, em face daquele acerto preliminar, dependendo de outro acerto futuro, este não concretizado (contrato condicional), não sendo caso de improcedência e sim falta de interesse de agir.

Dá-se, provimento, no que tange a minoração em relação à condenação dos honorários de sucumbência, reduzindo estes para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa do processo principal, mantendo, por outro lado, mantido o aplicado no feito cautelar, 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Com tais considerações, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento tão somente para reduzir a verba honorária da causa principal, arbitrando-a em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa, que não restou impugnada. Conhecido em parte, não há o que se falar em honorários recursais prescritos no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Esvaziando a questão nestes autos, desnecessário se apresenta qualquer posicionamento em relação ao feito cautelar.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(1ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Peço vênia a Vossa Excelência, mas recordo-me que no exame do agravo de instrumento foi apresentado um histórico, um contexto e concluiu-se que havia a necessidade da instrução probatória.

Como houve o “descumprimento” daquela decisão e não instruiu o processo e foi julgada antecipadamente a lide,
reconheço o cerceamento de defesa e anulo a sentença
, para que seja feita a completa instrução, inclusive, para facilitar a fase de cumprimento de sentença.

O que temos visto é que nesse anseio de resolver proferir a sentença, postergam-se questões muito graves para a fase de liquidação e que não ajudam as partes na solução efetiva da controvérsia.

Ao invés de uma duração razoável do processo há um efeito inverso, porque se reabrem discussões intermináveis na fase de liquidação de sentença.

Este é um caso típico; penso que devemos deixar tudo esclarecido e pronto para uma liquidação o mais próximo da realidade possível.

Peço vênia e
acolho o cerceamento de defesa.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Doutor Flaviano:

O que Vossa Excelência pretende provar com a instrução processual?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, OAB MT 7348-O.

Senhor presidente:

Oitiva de testemunhas, porque a parte contrária não reconhece esses documentos, de modo que surge uma contradição.

Como unilateralmente o juiz afasta esses documentos com base apenas na afirmação do réu?

O juiz afastou na sentença. Os documentos devem ser analisados dentro do contraditório e, nada menos, que uma perícia.

O segundo ponto é que há a necessidade de uma instrução por testemunhas, porque há a negativa da parte contrária de que o investimento não teria sido realizado. Se há essa negativa deve-se formar a instrução em relação a esse fato.

O fato não é incontroverso, se fosse incontroverso o juiz deveria ter condenado.

Parto dessa premissa, porque há litigância entre as partes sobre o investimento.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Essa parte é incontroversa, porque dou total validade aquele documento que ele assinou.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, OAB MT 7348-O.

Que é a ata.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Questiono ao nobre advogado se há uma ação judicial de prestação de contas em trâmite? E se houver em que fase se encontra?-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, OAB MT 7348-O.

Excelência, não existe. Há uma discussão sobre prestação de contas que foi realizada. Há uma cautelar para tentar manter a validade dos contratos, houve uma discussão nesse sentido.

A ata mencionada pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho foi no dia que prestada conta aos artistas. A prestação de contas foi através dessa ata em 09 de setembro de 2014, dez dias após, os artistas revogaram todas as procurações.

Logo após a prestação de contas, houve a revogação da procuração e encerou-se a parceria por parte dos artistas.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MOARES FILHO (RELATOR)

Doutor Flaviano:

Consta dos autos que há uma ação de prestação de contas propostas pelos réus em tramite na 11ª Vara.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, OAB MT 7348-O.

Senhor presidente:

Foram juntados os mesmos documentos naquela ação.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MOARES FILHO (RELATOR)

Existe uma ação propostas pelos réus em que querem prestar contas, porque essa prestação de conta de Vossa Excelência é tão somente com relação as suas despesas.

Vossas Excelências não prestaram a conta em relação aos rendimentos auferidos pela dupla, que era administrado por Vossas Excelências.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, OAB MT 7348-O.

Justifica ainda mais não se afastar os documentos antes de analisar todos esses aspectos. Como julga um e não julga o outro?

QUESTÃO DE ORDEM

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2
ª
VOGAL)

Senhor Presidente:

Essas ações seriam conexas?

Data vênia, penso que essas ações estão interligadas, se esta ação trata de documentos e alega-se que a ata de reunião de prestação de contas, que é objeto desse pedido que estamos a julgar, e existe essa ação de prestação de contas em trâmite na 11ª Vara Cível, consulto Vossa Excelência se essas ações estão ligadas.

Se julgarmos antecipadamente essa lide, de certa forma estaríamos cerceando o direito de ampla produção deferida no agravo de instrumento por esta colenda Câmara, como disse a Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Em outro passe, se a outra parte também propôs ação de prestação de contas, penso que ambos os casos estão interligados, haveria conexão ou continência, porque esta ação envolve reparação por dano moral.

Data vênia, penso que haveria continência entre as ações e ambas deveriam estar apensas, inclusive para o seu deslinde final, porque aproveitaria a prestação de contas a esta causa que estamos a julgar.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Desembargadora Marilsen Andrade Addário:

Confesso a Vossas Excelências que analisei essa questão em meu voto e adoto, mas Vossa Excelência suscitou uma questão de ordem que deve ser dirimida, motivo pelo qual devemos suspender o julgamento para análise da questão de ordem de conexão.

Em face desse aspecto, com escopo no art. 10 do CPC, para evitar decisão surpresa, determino intimação dos apelantes e apelados para que tragam autos manifestações a respeito da questão de ordem suscitada pela Desembargadora Marilsen de Andrade Addário, no prazo de 15 dias, após retornaremos ao julgamento.

As partes deveram trazer a fundamentação e dos documentos hábeis para analisarmos se existe conexão entre as ações.

Tenho dúvida quanto à conexão, porque a ação de prestação de contas possui rito próprio, mas também visa à aquisição de um título judicial, de modo que o título judicial supostamente alcançado na ação de prestação de contas poderá colidir com o título judicial desta ação.

A princípio entendo que a Desembargadora Marilsen Andrade Addário está acobertada de razão, mas depende de uma análise mais aprofundada do assunto.

EM 1º DE JULHO DE 2020
:

DETERMINADA A SUSPENSÃO DO FEITO NA FORMA DO ART. 10 DO CPC, PARA QUE AMBAS AS PARTES, NO PRAZO DE 15 DIAS, MANIFESTEM SOBRE A CONEXÃO ANOTADA PELA EMINENTE DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, APRESENTANDO OS FUNDAMENTOS DESTE OU DAQUELA SITUAÇÃO E OS DOCUMENTOS QUE ENTENDEREM NECESSÁRIOS.

SESSÃO DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Eminentes pares:

Antes de adentrar no julgamento do recurso a eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addário suscitou QUESTÃO DE ORDEM, no que tange a existência de CONEXÃO desta Ação de Rescisão Contratual proposta por RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR e FELIPE BORGES E ARRUDA em face de PFH – PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA e FERNANDO BORGES COSTA com a Ação de Prestação de Contas, processo de n. 43208-06.2015.811.0041, Código 1043339, com trâmite perante a 11ª Vara Cível da Comarca da Capital, que foi promovido pelos apelados em face dos apelantes.

Foram oportunizadas a ambas as partes para se manifestarem sobre este incidente trazido pele eminente Desembargadora, cumprindo, desta forma, os predicados dos artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil.

A questão é singela, embora de transcendental importância à intervenção da eminente colega. Não se registra, no caso em apreço, a figura da conexão.

Isto porque, em primeiro aspecto, a conexão é derivada, sobretudo para que sejam proferidas decisões conflitantes sobre um mesmo fato gerador. E, no caso em apreço, com o julgamento da ação de rescisão contratual, agora em fase recursal, não há o que se falar em decisões conflitantes.

Desta forma, não há conexão quando um dos processos já está julgado, no caso, o que ora está sendo apreciado em grau recursal.

A propósito, é firme a jurisprudência.

‘Não há conexão quando um dos processos já foi julgado, inclusive tento transitado em julgado a sentença. E não havendo conexão, não há prevenção. Súmula 235 do STJ. (TJRS, Conflito Negativo de Competência julgado procedente, número 70082753971, Décima Oitava Câmara Cível, Relator Des. PEDRO CELSO DAL PRA, julgado em 30/10/19, fonte Google)’.

Esta questão já está sumulada pelo colendo STJ.

‘
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
’. (Súmula 235).

Por outro lado, embora somente o argumento acima se apresente suficiente para dirimir esta questão, no caso presente residem certas peculiaridades que não podem ser desconsideradas.

Enfatizando a rescisão contratual pugnam os autores pelo recebimento da importância de R$ 819.020,00 (oitocentos e dezenove mil e vinte reis), em face de suposto investimento na dupla sertaneja, apresentando os respectivos demonstrativos, através de um documento que denominou de Ata de Reunião de Prestação de Contas. E, como consta do próprio documento, apresentado aquele valor de suposto investimento na dupla sertaneja PEDRO HENRIQUE E FERNANDO, tratava-se de um documento provisório e dependia de outros aspectos que, posteriormente não foram feitos. (um futuro acerto final de contas que nunca se concretizou).

E, neste contexto e para tal finalidade a dupla sertaneja PEDRO HENRIQUE e FERNANDO ingressou com a AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ainda em tramitação perante a 11ª. Vara Cível desta Capital. Deve ser visto, ainda, que em face deste processo, o voto que ainda será submetido a julgamento por esta colenda Câmara, é límpido em anotar que ‘(...) ‘a situação de direitos, haveres e obrigações, deve ser tratada justamente naquela ação de prestação de contas já mencionada linhas acima’. (sic).

Desta forma, por todos os ângulos que se vê, não reside como acatar a existência de CONEXÃO, como aventada pela insigne Desembargadora que a suscitou.

Rejeito-a
e, neste aspecto, o julgamento deste recurso de apelação é a consequência normal do desenvolvimento regular do andamento recursal.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Peço vista dos autos, porque não fora suscitada conexão naqueles autos para dizer que já foram julgados, ao contrário, suscitei nestes autos a conexão com aqueles.

Acredito que seria inverso ao que Vossa Excelência colocou, ou seja, não há conexão quando um deles já foi sentenciado, mas não se argui conexão naqueles autos, mas nestes autos, portanto, não incide a Súmula 235.

EM 02 DE SETEMBRO DE 2020:

APÓS O RELATOR REJEITAR A QUESTÃO DE ORDEM ACERCA DA CONEXÃO, SENDO ACOMPANHADO PELA 1º VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). PEDIU VISTA DOS AUTOS A 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO).

SESSÃO DE 23 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
1º/07/2020
, em que a ilustre Relator
Des. SEBASTIÃO DE MORAIS FILHO
declarou que a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito da causa
. A nobre 1º Vogal -

Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA -
,
acolheu a preliminar de cerceamento de defesa
, determinando que os autos retornem à Comarca de origem para a completa instrução probatória, sob o fundamento de que houve descumprimento de decisão proferida em agravo de instrumento que determinara tal instrução, todavia, houve julgamento antecipado lide.

Por sua vez, ao me manifestar, entendi que poderia haver conexão e/ou continência com outra ação denominada
Ação de Prestação de Contas n. 43208 -06.2015.811.0041 – Código nº 1043399
, que tramita perante o juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, referente à mesma “
ata de reunião de prestação de contas
” alegado neste recurso, suscitando questão de ordem, bem como concordei com a 1º Vogal quanto ao
cerceamento de defesa
.

Diante da questão de ordem desta 2ª Vogal, o eminente
Des. SEBASTIÃO DE MORAIS FILHO
suspendeu o julgamento para análise da conexão, determinando que ambas as partes se manifestassem em 15 dias, para evitar decisão surpresa, nos termos do artigo 10 do CPC/15.

Após manifestação das partes, os quais entenderam inexistir conexão, os presentes autos retornaram a julgamento na sessão de
02/09/2020
.

Nesta sessão, o ilustre
Relator
não acatou a conexão, sob o fundamento de que a conexão não determinará a reunião dos processos, se um deles já foi julgado, bem como eventuais haveres e obrigações deve ser tratada na ação de prestação de contas, independentemente da decisão proferida neste recurso.

A douta
1ª Vogal
acompanhou o voto do relator na questão de ordem. Pedi vistas dos autos para melhor análise quanto à suscitada conexão.

D E C I D O.

De início, vale salientar que

conexão
pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum vínculo, uma relação de afinidade, como nos presentes autos, onde se discute nestes e naqueles de prestação de contas autos a mesma relação jurídica.

Todavia, o artigo 55 do CPC/15 dispõe:

Art. 55. Reputam -se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

In casu
, a presente
Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança e Indenização por Perdas de Danos, com Pedido de Tutela de Urgência
, já foi sentenciada, sendo objeto do presente recurso.

De igual sorte, conforme
ID nº 54645482
, a
Ação de Prestação de Contas
também já foi sentenciada em sua primeira fase, sendo a parte requerida condenada a prestar as contas do período de seu agenciamento.

Logo, diante do julgamento de ambos os processos, de fato cai por terra a conexão, uma vez que não há que se falar mais em decisões conflitantes.

Todavia, diante do julgamento das ações, sem, contudo, esgotar todas as questões, uma vez que a prestação de contas se encontra em primeira fase de julgamento, enquanto estes autos não houve o trânsito em julgado da sentença, poderão as partes no futuro realizar um acerto final das contas, levando em consideração os haveres e obrigações de cada um.

Sendo assim, neste particular, acompanho o voto do eminente relator para afastar a questão de ordem por mim levantada.

Contudo,
afastada a questão de ordem
,
prevalece
o voto da 1º Vogal – nobre
Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, que após uma fundamentada explanação oral
acolheu o cerceamento de defesa
,
anulando a sentença, para que seja feita a completa instrução processual
, cujo voto já acompanhei, conforme notas taquigráficas.

Ante o exposto,
acompanho o voto
do douto Relator para afastar a questão de ordem de conexão
desta ação
com a

Ação de Prestação de Contas n. 43208 -06.2015.811.0041 – Código nº 1043399
, que tramita perante o Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

No mais,
ratifico o meu voto
que acompanhou a ilustre 1ª Vogal quando o
acolhimento do cerceamento de defesa
, restando prejudicado o mérito recursal.

É como voto.-

EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(1ª VOGAL)

Nesse caso não tem continuação de julgamento com o quórum ampliado (art. 942 do CPC), porque não houve julgamento de mérito.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MOARES FILHO (RELATOR)

O art. 942 do CPC menciona:

Art. 942.
Quando o resultado da apelação for não unânime
, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

Vejam que o referido artigo não menciona que o julgamento deve ser mérito. E neste caso o resultado não foi unânime, portanto é o caso de aplicação do art. 942 do CPC.

EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(1ª VOGAL)

Desembargador Sebastião de Moraes Filho:

Não houve reforma da sentença.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Desembargador Sebastião de Moraes Filho:

Não reformamos a sentença, anulamos para retorno os autos para o 1º Grau.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MOARES FILHO (RELATOR)

Fico vencido.

EM 23 DE SETEMBRO DE 2020:

À UNANIMIDADE REJEITOU A QUESTÃO DE ORDEM ACERCA DA CONEXÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

POR MAIORIA, ACOLHEU O CERCEAMENTO DE DEFESA E ANULOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

V O T O S V O G A I S

RAC nº 0014832-73.2016.8.11.0041

APELANTES
: RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR e OUTRO

APELADOS
:

P H F PRODUÇÕES ARTÍTICAS LTDA – ME e OUTROS

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
1º/07/2020
, em que a ilustre Relator
Des. SEBASTIÃO DE MORAIS FILHO
declarou que a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito da causa
. A nobre 1º Vogal -

Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA -
,
acolheu a preliminar de cerceamento de defesa
, determinando que os autos retornem à Comarca de origem para a completa instrução probatória, sob o fundamento de que houve descumprimento de decisão proferida em agravo de instrumento que determinara tal instrução, todavia, houve julgamento antecipado lide.

Por sua vez, ao me manifestar, entendi que poderia haver conexão e/ou continência com outra ação denominada
Ação de Prestação de Contas n. 43208 -06.2015.811.0041 – Código nº 1043399
, que tramita perante o juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, referente à mesma “
ata de reunião de prestação de contas
” alegado neste recurso, suscitando questão de ordem, bem como concordei com a 1º Vogal quanto ao
cerceamento de defesa
.

Diante da questão de ordem desta 2ª Vogal, o eminente
Des. SEBASTIÃO DE MORAIS FILHO
suspendeu o julgamento para análise da conexão, determinando que ambas as partes se manifestassem em 15 dias, para evitar decisão surpresa, nos termos do artigo 10 do CPC/15.

Após manifestação das partes, os quais entenderam inexistir conexão, os presentes autos retornaram a julgamento na sessão de
02/09/2020
.

Nesta sessão, o ilustre
Relator
não acatou a conexão, sob o fundamento de que a conexão não determinará a reunião dos processos, se um deles já foi julgado, bem como eventuais haveres e obrigações deve ser tratada na ação de prestação de contas, independentemente da decisão proferida neste recurso.

A douta
1ª Vogal
acompanhou o voto do relator na questão de ordem. Pedi vistas dos autos para melhor análise quanto à suscitada conexão.

D E C I D O.

De início, vale salientar que

conexão
pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum vínculo, uma relação de afinidade, como nos presentes autos, onde se discute nestes e naqueles de prestação de contas autos a mesma relação jurídica.

Todavia, o artigo 55 do CPC/15 dispõe:

Art. 55. Reputam -se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

In casu
,
a
presente
Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança e Indenização por Perdas de Danos, com Pedido de Tutela de Urgência
, já foi sentenciada, sendo objeto do presente recurso.

De igual sorte, conforme
ID nº 54645482
, a
Ação de Prestação de Contas
também já foi sentenciada em sua primeira fase, sendo a parte requerida condenada a prestar as contas do período de seu agenciamento.

Logo, diante do julgamento de ambos os processos, de fato cai por terra a conexão, uma vez que não há que se falar mais em decisões conflitantes.

Todavia, diante do julgamento das ações, sem, contudo, esgotar todas as questões, uma vez que a prestação de contas se encontra em primeira fase de julgamento, enquanto estes autos não houve o trânsito em julgado da sentença, poderão as partes no futuro realizar um acerto final das contas, levando em consideração os haveres e obrigações de cada um.

Sendo assim, neste particular, acompanho o voto do eminente relator para afastar a questão de ordem por mim levantada.

Contudo,
afastada a questão de ordem
,
prevalece
o voto da 1º Vogal – nobre
Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, que após uma fundamentada explanação oral
acolheu o cerceamento de defesa
,
anulando a sentença, para que seja feita a completa instrução processual
, cujo voto já acompanhei, conforme notas taquigráficas.

Ante o exposto,
acompanho o voto
do douto Relator para afastar a questão de ordem de conexão
desta ação
com a

Ação de Prestação de Contas n. 43208 -06.2015.811.0041 – Código nº 1043399
, que tramita perante o Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

No mais,
ratifico o meu voto
que acompanhou a ilustre 1ª Vogal quando o
acolhimento do cerceamento de defesa
, restando prejudicado o mérito recursal.

É como voto.-

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(1ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Peço vênia a Vossa Excelência, mas recordo-me que no exame do agravo de instrumento foi apresentado um histórico, um contexto e concluiu-se que havia a necessidade da instrução probatória.

Como houve o “descumprimento” daquela decisão e não instruiu o processo e foi julgada antecipadamente a lide,
reconheço o cerceamento de defesa e anulo a sentença
, para que seja feita a completa instrução, inclusive, para facilitar a fase de cumprimento de sentença.

O que temos visto é que nesse anseio de resolver proferir a sentença, postergam-se questões muito graves para a fase de liquidação e que não ajudam as partes na solução efetiva da controvérsia.

Ao invés de uma duração razoável do processo há um efeito inverso, porque se reabrem discussões intermináveis na fase de liquidação de sentença.

Este é um caso típico; penso que devemos deixar tudo esclarecido e pronto para uma liquidação o mais próximo da realidade possível.

Peço vênia e
acolho o cerceamento de defesa.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Doutor Flaviano:

O que Vossa Excelência pretende provar com a instrução processual?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, OAB MT 7348-O.

Senhor presidente:

Oitiva de testemunhas, porque a parte contrária não reconhece esses documentos, de modo que surge uma contradição.

Como unilateralmente o juiz afasta esses documentos com base apenas na afirmação do réu?

O juiz afastou na sentença. Os documentos devem ser analisados dentro do contraditório e, nada menos, que uma perícia.

O segundo ponto é que há a necessidade de uma instrução por testemunhas, porque há a negativa da parte contrária de que o investimento não teria sido realizado. Se há essa negativa deve-se formar a instrução em relação a esse fato.

O fato não é incontroverso, se fosse incontroverso o juiz deveria ter condenado.

Parto dessa premissa, porque há litigância entre as partes sobre o investimento.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Essa parte é incontroversa, porque dou total validade aquele documento que ele assinou.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, OAB MT 7348-O.

Que é a ata.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Questiono ao nobre advogado se há uma ação judicial de prestação de contas em trâmite? E se houver em que fase se encontra?-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, OAB MT 7348-O.

Excelência, não existe. Há uma discussão sobre prestação de contas que foi realizada. Há uma cautelar para tentar manter a validade dos contratos, houve uma discussão nesse sentido.

A ata mencionada pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho foi no dia que prestada conta aos artistas. A prestação de contas foi através dessa ata em 09 de setembro de 2014, dez dias após, os artistas revogaram todas as procurações.

Logo após a prestação de contas, houve a revogação da procuração e encerou-se a parceria por parte dos artistas.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MOARES FILHO (RELATOR)

Doutor Flaviano:

Consta dos autos que há uma ação de prestação de contas propostas pelos réus em tramite na 11ª Vara.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, OAB MT 7348-O.

Senhor presidente:

Foram juntados os mesmos documentos naquela ação.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MOARES FILHO (RELATOR)

Existe uma ação propostas pelos réus em que querem prestar contas, porque essa prestação de conta de Vossa Excelência é tão somente com relação as suas despesas.

Vossas Excelências não prestaram a conta em relação aos rendimentos auferidos pela dupla, que era administrado por Vossas Excelências.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, OAB MT 7348-O.

Justifica ainda mais não se afastar os documentos antes de analisar todos esses aspectos. Como julga um e não julga o outro?

QUESTÃO DE ORDEM

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2
ª
VOGAL)

Senhor Presidente:

Essas ações seriam conexas?

Data vênia, penso que essas ações estão interligadas, se esta ação trata de documentos e alega-se que a ata de reunião de prestação de contas, que é objeto desse pedido que estamos a julgar, e existe essa ação de prestação de contas em trâmite na 11ª Vara Cível, consulto Vossa Excelência se essas ações estão ligadas.

Se julgarmos antecipadamente essa lide, de certa forma estaríamos cerceando o direito de ampla produção deferida no agravo de instrumento por esta colenda Câmara, como disse a Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Em outro passe, se a outra parte também propôs ação de prestação de contas, penso que ambos os casos estão interligados, haveria conexão ou continência, porque esta ação envolve reparação por dano moral.

Data vênia, penso que haveria continência entre as ações e ambas deveriam estar apensas, inclusive para o seu deslinde final, porque aproveitaria a prestação de contas a esta causa que estamos a julgar.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Desembargadora Marilsen Andrade Addário:

Confesso a Vossas Excelências que analisei essa questão em meu voto e adoto, mas Vossa Excelência suscitou uma questão de ordem que deve ser dirimida, motivo pelo qual devemos suspender o julgamento para análise da questão de ordem de conexão.

Em face desse aspecto, com escopo no art. 10 do CPC, para evitar decisão surpresa, determino intimação dos apelantes e apelados para que tragam autos manifestações a respeito da questão de ordem suscitada pela Desembargadora Marilsen de Andrade Addário, no prazo de 15 dias, após retornaremos ao julgamento.

As partes deveram trazer a fundamentação e dos documentos hábeis para analisarmos se existe conexão entre as ações.

Tenho dúvida quanto à conexão, porque a ação de prestação de contas possui rito próprio, mas também visa à aquisição de um título judicial, de modo que o título judicial supostamente alcançado na ação de prestação de contas poderá colidir com o título judicial desta ação.

A princípio entendo que a Desembargadora Marilsen Andrade Addário está acobertada de razão, mas depende de uma análise mais aprofundada do assunto.

EM 1º DE JULHO DE 2020
:

DETERMINADA A SUSPENSÃO DO FEITO NA FORMA DO ART. 10 DO CPC, PARA QUE AMBAS AS PARTES, NO PRAZO DE 15 DIAS, MANIFESTEM SOBRE A CONEXÃO ANOTADA PELA EMINENTE DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, APRESENTANDO OS FUNDAMENTOS DESTE OU DAQUELA SITUAÇÃO E OS DOCUMENTOS QUE ENTENDEREM NECESSÁRIOS.

SESSÃO DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Eminentes pares:

Antes de adentrar no julgamento do recurso a eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addário suscitou QUESTÃO DE ORDEM, no que tange a existência de CONEXÃO desta Ação de Rescisão Contratual proposta por RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR e FELIPE BORGES E ARRUDA em face de PFH – PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA e FERNANDO BORGES COSTA com a Ação de Prestação de Contas, processo de n. 43208-06.2015.811.0041, Código 1043339, com trâmite perante a 11ª Vara Cível da Comarca da Capital, que foi promovido pelos apelados em face dos apelantes.

Foram oportunizadas a ambas as partes para se manifestarem sobre este incidente trazido pele eminente Desembargadora, cumprindo, desta forma, os predicados dos artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil.

A questão é singela, embora de transcendental importância à intervenção da eminente colega. Não se registra, no caso em apreço, a figura da conexão.

Isto porque, em primeiro aspecto, a conexão é derivada, sobretudo para que sejam proferidas decisões conflitantes sobre um mesmo fato gerador. E, no caso em apreço, com o julgamento da ação de rescisão contratual, agora em fase recursal, não há o que se falar em decisões conflitantes.

Desta forma, não há conexão quando um dos processos já está julgado, no caso, o que ora está sendo apreciado em grau recursal.

A propósito, é firme a jurisprudência.

‘Não há conexão quando um dos processos já foi julgado, inclusive tento transitado em julgado a sentença. E não havendo conexão, não há prevenção. Súmula 235 do STJ. (TJRS, Conflito Negativo de Competência julgado procedente, número 70082753971, Décima Oitava Câmara Cível, Relator Des. PEDRO CELSO DAL PRA, julgado em 30/10/19, fonte Google)’.

Esta questão já está sumulada pelo colendo STJ.

‘
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
’. (Súmula 235).

Por outro lado, embora somente o argumento acima se apresente suficiente para dirimir esta questão, no caso presente residem certas peculiaridades que não podem ser desconsideradas.

Enfatizando a rescisão contratual pugnam os autores pelo recebimento da importância de R$ 819.020,00 (oitocentos e dezenove mil e vinte reis), em face de suposto investimento na dupla sertaneja, apresentando os respectivos demonstrativos, através de um documento que denominou de Ata de Reunião de Prestação de Contas. E, como consta do próprio documento, apresentado aquele valor de suposto investimento na dupla sertaneja PEDRO HENRIQUE E FERNANDO, tratava-se de um documento provisório e dependia de outros aspectos que, posteriormente não foram feitos. (um futuro acerto final de contas que nunca se concretizou).

E, neste contexto e para tal finalidade a dupla sertaneja PEDRO HENRIQUE e FERNANDO ingressou com a AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ainda em tramitação perante a 11ª. Vara Cível desta Capital. Deve ser visto, ainda, que em face deste processo, o voto que ainda será submetido a julgamento por esta colenda Câmara, é límpido em anotar que ‘(...) ‘a situação de direitos, haveres e obrigações, deve ser tratada justamente naquela ação de prestação de contas já mencionada linhas acima’. (sic).

Desta forma, por todos os ângulos que se vê, não reside como acatar a existência de CONEXÃO, como aventada pela insigne Desembargadora que a suscitou.

Rejeito-a
e, neste aspecto, o julgamento deste recurso de apelação é a consequência normal do desenvolvimento regular do andamento recursal.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Peço vista dos autos, porque não fora suscitada conexão naqueles autos para dizer que já foram julgados, ao contrário, suscitei nestes autos a conexão com aqueles.

Acredito que seria inverso ao que Vossa Excelência colocou, ou seja, não há conexão quando um deles já foi sentenciado, mas não se argui conexão naqueles autos, mas nestes autos, portanto, não incide a Súmula 235.

EM 02 DE SETEMBRO DE 2020:

APÓS O RELATOR REJEITAR A QUESTÃO DE ORDEM ACERCA DA CONEXÃO, SENDO ACOMPANHADO PELA 1º VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). PEDIU VISTA DOS AUTOS A 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO).

SESSÃO DE 23 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
1º/07/2020
, em que a ilustre Relator
Des. SEBASTIÃO DE MORAIS FILHO
declarou que a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito da causa
. A nobre 1º Vogal -

Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA -
,
acolheu a preliminar de cerceamento de defesa
, determinando que os autos retornem à Comarca de origem para a completa instrução probatória, sob o fundamento de que houve descumprimento de decisão proferida em agravo de instrumento que determinara tal instrução, todavia, houve julgamento antecipado lide.

Por sua vez, ao me manifestar, entendi que poderia haver conexão e/ou continência com outra ação denominada
Ação de Prestação de Contas n. 43208 -06.2015.811.0041 – Código nº 1043399
, que tramita perante o juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, referente à mesma “
ata de reunião de prestação de contas
” alegado neste recurso, suscitando questão de ordem, bem como concordei com a 1º Vogal quanto ao
cerceamento de defesa
.

Diante da questão de ordem desta 2ª Vogal, o eminente
Des. SEBASTIÃO DE MORAIS FILHO
suspendeu o julgamento para análise da conexão, determinando que ambas as partes se manifestassem em 15 dias, para evitar decisão surpresa, nos termos do artigo 10 do CPC/15.

Após manifestação das partes, os quais entenderam inexistir conexão, os presentes autos retornaram a julgamento na sessão de
02/09/2020
.

Nesta sessão, o ilustre
Relator
não acatou a conexão, sob o fundamento de que a conexão não determinará a reunião dos processos, se um deles já foi julgado, bem como eventuais haveres e obrigações deve ser tratada na ação de prestação de contas, independentemente da decisão proferida neste recurso.

A douta
1ª Vogal
acompanhou o voto do relator na questão de ordem. Pedi vistas dos autos para melhor análise quanto à suscitada conexão.

D E C I D O.

De início, vale salientar que

conexão
pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum vínculo, uma relação de afinidade, como nos presentes autos, onde se discute nestes e naqueles de prestação de contas autos a mesma relação jurídica.

Todavia, o artigo 55 do CPC/15 dispõe:

Art. 55. Reputam -se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

In casu
, a presente
Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança e Indenização por Perdas de Danos, com Pedido de Tutela de Urgência
, já foi sentenciada, sendo objeto do presente recurso.

De igual sorte, conforme
ID nº 54645482
, a
Ação de Prestação de Contas
também já foi sentenciada em sua primeira fase, sendo a parte requerida condenada a prestar as contas do período de seu agenciamento.

Logo, diante do julgamento de ambos os processos, de fato cai por terra a conexão, uma vez que não há que se falar mais em decisões conflitantes.

Todavia, diante do julgamento das ações, sem, contudo, esgotar todas as questões, uma vez que a prestação de contas se encontra em primeira fase de julgamento, enquanto estes autos não houve o trânsito em julgado da sentença, poderão as partes no futuro realizar um acerto final das contas, levando em consideração os haveres e obrigações de cada um.

Sendo assim, neste particular, acompanho o voto do eminente relator para afastar a questão de ordem por mim levantada.

Contudo,
afastada a questão de ordem
,
prevalece
o voto da 1º Vogal – nobre
Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, que após uma fundamentada explanação oral
acolheu o cerceamento de defesa
,
anulando a sentença, para que seja feita a completa instrução processual
, cujo voto já acompanhei, conforme notas taquigráficas.

Ante o exposto,
acompanho o voto
do douto Relator para afastar a questão de ordem de conexão
desta ação
com a

Ação de Prestação de Contas n. 43208 -06.2015.811.0041 – Código nº 1043399
, que tramita perante o Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

No mais,
ratifico o meu voto
que acompanhou a ilustre 1ª Vogal quando o
acolhimento do cerceamento de defesa
, restando prejudicado o mérito recursal.

É como voto.-

EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(1ª VOGAL)

Nesse caso não tem continuação de julgamento com o quórum ampliado (art. 942 do CPC), porque não houve julgamento de mérito.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MOARES FILHO (RELATOR)

O art. 942 do CPC menciona:

Art. 942.
Quando o resultado da apelação for não unânime
, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

Vejam que o referido artigo não menciona que o julgamento deve ser mérito. E neste caso o resultado não foi unânime, portanto é o caso de aplicação do art. 942 do CPC.

EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(1ª VOGAL)

Desembargador Sebastião de Moraes Filho:

Não houve reforma da sentença.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Desembargador Sebastião de Moraes Filho:

Não reformamos a sentença, anulamos para retorno os autos para o 1º Grau.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MOARES FILHO (RELATOR)

Fico vencido.

EM 23 DE SETEMBRO DE 2020:

À UNANIMIDADE REJEITOU A QUESTÃO DE ORDEM ACERCA DA CONEXÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

POR MAIORIA, ACOLHEU O CERCEAMENTO DE DEFESA E ANULOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020